Tribunal: TJDFT
Processo: 0729216-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUXILIAR DA JUSTIÇA. COOPERAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. "A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil" - art. 10 da Lei no 9.289/96.

2. No caso concreto, as razões declinadas na decisão agravada justificam o acatamento da proposta formulada pelo perito, no valor de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais), pois o valor foi fixado com base em um critério objetivo, qual seja, a hora média de trabalho indicada pela Associação dos Peritos Judiciais.

3. Afigura-se razoável o valor fixado a título de honorários periciais ante a dimensão do trabalho pericial a ser realizado, em especial quanto à natureza, complexidade e o tempo estimado.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.